Tribunal: TJDFT
Processo: 0756843-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por JOAO ONOFRE DA CONCEICAO NETO (agravante/autor), contra decisão proferida (ID 259173349, dos autos de origem) nos autos da ação de procedimento comum cível, n. 0734732-14.2025.8.07.0003, proposta em face de BRB BANCO DE BRASILIA S/A (agravado/réu), que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que fosse determinada a suspensão dos débitos automáticos em conta corrente relativos a contratos de empréstimos pessoais. Em suas razões recursais (ID 79876587), o agravante/autor afirma, em síntese, que se encontra com seu salário comprometido, uma vez que os descontos efetuados resultam em saldo bancário zerado ou negativo, sendo que a jurisprudência é firme no sentido de que a retenção integral de salário para pagamento de empréstimos viola o princípio da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, conforme previsto no artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal e que, além disso, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento sobre a ilicitude da retenção de salários para satisfação de dívidas bancárias. Argumenta que o periculum in mora está presente, uma vez que tem seus rendimentos severamente comprometidos pelos descontos automáticos realizados pelo Banco de Brasília S.A. (BRB), ficando sem recursos financeiros para sua própria subsistência, sendo que a manutenção dos descontos compromete o mínimo existencial da agravante, impossibilitando o custeio de despesas essenciais, como moradia, alimentação e saúde e que, portanto, o risco de dano é imediato, grave e irreversível, tornando imprescindível a concessão da tutela antecipada recursal. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal, para que seja determinada a suspensão dos descontos em conta, até que seja proferida a decisão final no presente recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Sem preparo, pois litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. De um lado, há a decisão combatida que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que fosse determinada a suspensão dos débitos automáticos em conta corrente relativos a contratos de empréstimos pessoais. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, uma vez que os contratos de empréstimos bancários foram livremente pactuados entre as partes, sendo que, a princípio, a questão se amolda ao Tema 1.085, do Superior Tribunal de Justiça, o que denotaria a licitude de tais descontos, impedindo, assim, sua suspensão liminar sem a oitiva da parte contrária. No entanto, todas as questões trazidas aos autos, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator